Tribunal: TJES
Processo: 0006080-31.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006080-31.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL ALVES GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA
A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.
IMPOSSIBILIDADE.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
S
. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
DOSIMETRIA.
SEGUNDA FASE.
DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AXECUÇÃODANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO NA DENÚNCIA.
RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A autoria e a materialidade delitiva se encontram devidamente comprovadas, consoante se verifica do depoimento da vítima tanto em esfera policial quanto judicial, sendo que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

2. Além disso, há nos autos Laudo de Exame de Lesões Corporais que descreve com precisão a ofensa à integridade física da vítima, de forma que reputa-se inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

3. Quanto à dosimetria da pena, na segunda fase, o magistrado sentenciante elevou a pena à 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, por reconhecer a incidência das agravantes descritas no art. 61, II, alíneas “f” e “h”, do Código Penal.

4. Tendo em vista que o crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal trata de lesões corporais por razões da condição do sexo feminino, na forma do art. 121, § 2º-A, do CP, a incidência da respectiva agravante enseja indevido bis in idem.

5. Também não se verifica razões para a incidência da agravante prevista no art. art. 61, II, alínea “h”, pois a vítima não se encaixa nas hipóteses do texto legal. Conforme consta dos autos, a vítima possui 30 (trinta anos de idade). Além disso, não constam informações sobre o fato de a ofendida se encontrar enferma ou grávida ao tempo do crime, tampouco restou fundamentada na sentença a razão da aplicação da referida agravante, de modo que também deve ser decotada.

6. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

7. O col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL ALVES GOMES

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição do acusado, alegando que inexistem nos autos provas suficientes da autoria delitiva e que, portanto, deveriam ser aplicados os princípios do
in dubio pro reo
e da presunção de inocência.

De forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

Também subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena aplicada, com o afastamento da agravante descrita no art. 61, II, alíneas “
f”

e “
h”
, do Código Penal.

Requer, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 10227230), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL ALVES GOMES

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição do acusado, alegando que inexistem nos autos provas suficientes da autoria delitiva e que, portanto, deveriam ser aplicados os princípios do
in dubio pro reo
e da presunção de inocência.

De forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

Também subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena aplicada, com o afastamento da agravante descrita no art. 61, II, alínea “
f”
, do Código Penal.

Requer, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, narrando que, no dia 06/08/2023, por volta das 10h, na Rua Santa Terezinha, nº 180, André Carloni, na Serrra/ES, o acusado, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física de sua companheira, a vítima Lorraini Oliveira da Silva.

Consoante a denúncia, o acusado e a vítima mantinham relacionamento afetivo conturbado há cerca de um ano, marcado por histórico de violência por parte de Gabriel.

No dia dos fatos, após uma discussão entre o casal ocasionada por motivo fútil, o acusado arremessou uma panela em direção à companheira, mas não conseguiu lhe acertar.

Na sequência, o denunciado empurrou a vítima, desferiu soco em sua boca e chutes em suas pernas, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais (pp. dos autos digitalizados).

Consta, ainda, que o acusado também ameaçou a vítima, afirmando que
“se fosse preso iria atrás dela”,
porém, na delegacia, sua companheira optou por não representar em seu desfavor.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nos crimes descritos no art. 129, § 13º, do Código Penal, à pena de

Com efeito, registro que a materialidade do delito imputado ao acusado se encontra devidamente comprovada, consoante o Laudo de Exame de Lesões Corporais e do Boletim Unificado (Id. 9131861).

Em relação à autoria delitiva, entendo que também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos da vítima colhidos em sede policial e em juízo, mas também da própria confissão do apelante.

Na fase do inquérito, a vítima afirmou que estava discutindo com o acusado por motivo fútil e que, por isso, Gabriel arremessou uma panela em sua direção e, após errar a pontaria, o apelante desferiu-lhe um empurrão, um soco e um chute, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) que mantém união estável com Gabriel há cerca de um ano. que não possui filhos em comum. que sempre foi um relacionamento cercado de brigas. que afirma que Gabriel já entrou em vias de fato com a declarante por duas oportunidades no passado, mas não houve registro de ocorrência policial, que há cerca de 1 mês, a declarante saiu de casa após uma briga, mas acabou retornando após fazerem as pazes; que afirma que Gabriel já foi usuário de drogas, mas ultimamente não está mais usando;
que na data de hoje, após mais uma discussão por motivo fútil (um não respeita o tempo do outro e não aceita brincadeiras bobas),
G
abriel arremessou uma panela na declarante, mas errou a pontaria. que em seguida passou a ser agredida com soco na boca, um chute na perna, um empurrão, que ficou com lesões pelo corpo;
que somente agrediu Gabriel para se defender, pois já estava sendo agredida, que Gabriel ainda ameaçou a declarante, dizendo que se fosse preso iria atrás dela, que não deseja representar criminalmente contra o autor e não deseja medida protetiva de urgência em seu favor, que se dependesse exclusivamente da vontade da declarante, não gostaria de vê-lo preso (...)

Ao ser ouvida em juízo, a vítima esclareceu que, no dia dos fatos, teve um desentendimento com o acusado, que impulsionou o ocorrido.

Veja-se:

(...)
q
ue conforme
foi dito
na Delegacia,
tudo de fato aconteceu; que tiveram uma briga e se desentenderam
; que não se lembra mais dos detalhes, pois já se passou muito tempo, mas
que se lembra que tudo aconteceu
; que provocou ele e ele a provocou; que se desentenderam por um motivo bobo; que deixaram com que as coisas chegassem ao ponto que chegou (...)

O apelante, por sua vez, quando interrogado em juízo e sob o crivo do contraditório, confessou parcialmente o delito, afirmando que a situação ocorreu em um momento de raiva, mas fazendo a ressalva de que não teria dado um soco na vítima, consoante se depreende do trecho abaixo colacionado:

(...) que houve um momento de raiva e de estresse na hora; que não chegou a desferir soco na vítima; que a vítima disse isso em um momento de raiva; que quando a vítima viu que ele poderia ser preso, se arrependeu do que disse; que a vítima não pediu medida protetiva (...)

Além disso, durante a investigação, o policial a SD/PM Diego Martins de Piante afirmou que a vítima estava com lesões aparentes em razão do ocorrido.

Veja-se:

Por determinação do CIODES a RP5112 prosseguiu até a rua Santa Terezinha no bairro Andre Carlone, onde estaria ocorrendo uma briga de casal. No local foi feito contato com a senhora Lorraini Oliveira da Silva, 27 anos, e que nos informou ter sido agredida fisicamente com socos e chutes após uma discussão com seu companheiro de nome Gabriel Alves Gomes, 26 anos.
A
solicitante está com algumas lesões aparentes em seus joelhos e mãos,
e que foi oferecido atendimento médico e que foi recusado pela mesma. O nacional Gabriel também possui lesão aparente em sua testa e abaixo do pescoço devido à briga com sua companheira Lorraini. Diante dos fatos apresentados os envolvidos foram encaminhados até o plantão especializado da mulher.

O policial confirmou suas declarações em juízo, afirmando que a vítima, mesmo relatando as agressões, não queria que o acusado fosse preso, conforme se verifica do trecho abaixo transcrito:

(...) que se lembra da ocorrência (...) que a solicitante não queria prosseguir com a ocorrência (..) que ela contava para os policiais o que havia acontecido, sobre as agressões e ameaças sofridas, mas que sentiram que a vítima não queria que o acusado fosse preso, e por isso não representou contra o companheiro (...)

Analisando os autos, entendo que, com relação ao pleito de absolvição e de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, não assiste razão à Defesa.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra coesa e verossímil, devendo prevalecer ante a negativa genérica de autoria por parte do acusado.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a vítima foi enfática ao dizer que o apelante a agrediu em razão de uma discussão, o que demonstra o
animus laedendi

na
c
onduta do acusado.

Nesse sentido, não há que se falar na absolvição do apelante em razão da inexistência de provas.

Cumpre frisar, ainda, que há nos autos Laudo de Exame de Lesões Corporais que descreve com precisão a ofensa à integridade física da vítima, vejamos:

(...) EXAME EXTERNO: lesão corto-contusa medindo cerca de 5 milímetros na face interna do lábio inferior; equimose de coloração arroxeada associada e escoriações avermelhadas no local medindo cerca de 45x5 milímetros na região anterior de antebraço direito; escoriação avermelhada recoberta por crosta hemática medindo cerca de 5 milímetros na região anterior de antebraço direito; escoriação avermelhada recoberta por crosta hemática medindo cerca de 5 milímetros na região dorsal de 2º quirodáctilo (dedo da mão) direita; equimose de coloração arroxeada medindo cerca de 80x30 milímetros na região antero-lateral de coxa esquerda e escoriação avermelhada recoberta por crosta hemática medindo cerca de 15 milímetros na região anterior de joelho esquerdo (...)

Desse modo, tendo em vista a existência de marcas e sequelas no corpo da vítima, reputa-se inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. MAUS-TRATOS. INVIABILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal é medida de exceção, possível somente quando inequívoca a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa.

2. A sucinta inicial acusatória descreve a agressão apertando violentamente o braço direito da vítima [sua filha, de 15 anos de idade], provocando nela as lesões, assim bem precisando a imputação de fato apto à tipificação da lesão corporal. Não há falar-se em inépcia.

3.
Sendo por laudo pericial atestada lesão corporal na vítima, há suficiente fundamento de materialidade para a configuração do crime no art. 129, § 9º, do Código Penal
.

4. Diversamente, o delito previsto no art. 136 do mesmo código, é de mero perigo, que não se coaduna em tese com a lesão pericialmente atestada.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 424.389/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 11/6/2018).

R
econhecida a prática do delito constante no art. 129, § 13º, do Código Penal, cumpre revisar a dosimetria da pena.

Observo que, na primeira fase, o

magistrado sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo legal, qual seja, um ano de reclusão.

Sem reparos a fazer.

Na segunda fase, o magistrado sentenciante elevou a pena à 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, por reconhecer a incidência das agravantes descritas no art. 61, II, alíneas
“
f”
e “
h”
, do Código Penal.

Nesse ponto, entendo que a sentença deve ser reformada.

Isso porque, caso a conduta do acusado tivesse sido praticada antes do advento da Lei nº 14.188/2021, ele seria condenado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, o que faria incidir a jurisprudência do STJ no sentido de que “
as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II,"f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal
” (AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021).

Não obstante, tendo em vista que o crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal trata de lesões corporais por razões da condição do sexo feminino, na forma do art. 121, § 2º-A, do CP, a incidência da respectiva agravante enseja indevido
bis in idem
.

Nesse sentido:

Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Recurso defensivo. Absolvição por falta de provas. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas pelo farto material probatório amealhado aos autos. Pena. Básica mantida no mínimo.
Agravante prevista no art. 61, II, f do CP. Circunstância que constitui elementar do tipo penal. Bis in idem. Afastamento.
Regime aberto e sursis mantidos. Recurso parcialmente provido, com redução da pena para 01 ano de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença condenatória. (TJSP; Apelação Criminal 1506817-79.2021.8.26.0451; Relator (a): Hugo Maranzano; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2023; Data de Registro: 06/06/2023).

Desse modo, a referida agravante deve ser decotada.

Também não verifico razões para a incidência da agravante prevista no art. art. 61, II, alínea “
h”,
pois a vítima não se encaixa nas hipóteses do texto legal, vejamos:

Art. 61 – São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)

II – ter o agente cometido o crime:

(...)

h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida.

Conforme consta dos autos, a vítima possui 30 (trinta anos de idade). Além disso, não constam informações sobre o fato de a ofendida se encontrar enferma ou grávida ao tempo do crime, tampouco restou fundamentada na sentença a razão da aplicação da referida agravante, de modo que também deve ser decotada.

Assim, reduzo a pena ao mínimo legal, deixando de aplicar a atenuante da confissão espontânea, apesar de reconhecê-la, em virtude do teor da Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição de pena.

Desse modo, torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão.

Mantenho o regime inicial aberto, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea “
c
”, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Quanto pedido de afastamento do valor fixado a título de indenização por danos morais, também não assiste razão à Defesa.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em outras palavras, a Corte da Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral
in re ipsa
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Além do mais, destaco que há pedido expresso na peça proemial requerendo a fixação de valor mínimo de reparação devido a vítima, de modo que a Defesa poderia ter se manifestado acerca de tal pedido.

Sendo assim, mantenho o patamar mínimo de indenização a título de danos morais no montante de R$1.000,00 (mil reais).

Diante de todo exposto,
CONHEÇ
O
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, no sentido de reduzir a pena aplicada ao recorrente para 01 (um) ano de reclusão.

É como voto.